Tribunal: CARF
Processo: 10920.003502/2004-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não compravada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF n° 38)
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora baseou-se em meras suposições.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003502/2004-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.711 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
MARIA MADALENA ESPINDOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA.
CONTAGEM
DO
PRAZO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
compravada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
n° 38)
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I,
§ 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003502/2004-04
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003502/2004-04

ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à
comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da
contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da
penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora baseou-se em meras
suposições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
qualificadora da multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MARIA MADALENA ESPINDOLA, contribuinte, pessoa física, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em
Florianopolis/SC, Acórdão no 07-14.836/2008, às e-fls. 560/577, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 1999, conforme peça inaugural do feito, às fls. 436/439, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 12/12/2004, nos moldes da legislação de
regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme descrito no
Relatório de Atividade Fiscal anexo.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003502/2004-04

A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 233/246, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna preliminarmente pela nulidade do lançamento por irregularidades na
intimação.
Ainda de forma preliminar, alega decadência do lançamento, em virtude da
ocorrência de lapso temporal superior a cinco anos, a contar do fato gerador até a data de sua
constituição, nos termos do § 4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional - CTN, por ser o
IRPF uma modalidade de lançamento por homologação.
Quanto ao mérito, aduz ser improcedente o crédito tributário apurada haja vista
não haver sido procedida a quebra do sigilo bancário da Recorrente sem autorização judicial, o
que afronta o art. 5, XXXVI da CF, a Lei Complementar N° 105, de 10 de janeiro de 2001, a Lei
10.174/01, o Decreto n° 3.724/2001 e as demais legislações vigentes.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
NULIDADE – INTIMAÇÃO POR EDITAL

A recorrente inova a lide ao afirmar ser nula a intimação via edital. Por se tratar de
matéria de ordem pública, entendo que não se opera a preclusão.
O Decreto n° 70.235/1972 (com redação vigente à época), que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, determina que a intimação do contribuinte somente poderá ser
feita por edital na hipótese em que resultar improfícuo um dos meios previsto nos incisos I e II
do artigo 23, in verbis:
Art. 23.Far-se-á a intimação:
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003502/2004-04

I - Pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
II - Por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1° O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
No caso ora em análise, compulsando os autos verifica-se que tanto a intimação
pessoal quanto a via postal da contribuinte restou infrutífera. Dessa forma, não há o que se falar
em nulidade da intimação, uma vez que ficou demonstrado nos autos que a intimação da
contribuinte se deu por edital em razão da impossibilidade de citá-la pessoalmente ou por via
postal, senão vejamos o relato da autoridade lançadora:
Inicialmente tentou-se cientificar a contribuinte pessoalmente, por três vezes, sendo que
na terceira vez com data e hora marcada com sua secretária, sendo que na data e dia
marcados a contribuinte mandou em seu lugar uma funcionária sua, sendo-lhe solicitado
procuração, a mesma falou que não a tinha e, assim sendo, foi-lhe informado que nada
se poderia falar a ela uma vez que a mesma não detinha procuração. Após tentou-se dar
ciência com entrega do Temo de Inicio de Ação Fiscal e respectivo Mandado de
Procedimento Fiscal, MPF, através do correio com aviso de recebimento, AR, sendo
que o mesmo voltou destacado do envelope e grampeado ao mesmo com indicação de
ter tentado proceder à entrega por três vezes e do mesmo não ter sido procurado junto ao
correio.
Ademais, em 20/02/2004 compareceu a Delegacia o Sr. João Ronaldo Dutra
Leites munido de procuração, fls. 93, para proceder à retirada de uma via dos Termos
relacionados no Termo de Entrega de Documentos e Intimação n° 01/04, fls. 19 e 20, sendo-lhe
dado, verbalmente, prazo até 22/03/2004 para apresentar os elementos solicitados nos diversos
Termos entregues para ele, bem como qualquer outra prova em favor da contribuinte. Em outras
palavras, a contribuinte tomou ciência pessoal (através do seu procurador) de todos os termos e
andamentos do processo, inclusive sendo-lhe concedido prazo para apresentação de resposta e
documentação pertinente aos termos de intimações, o que, s.m.j., rechaça qualquer alegação de
nulidade na intimação.
Neste diapasão, não há vício no procedimento de citação feita na forma editalícia.

DA DECADÊNCIA

A recorrente pugna pela decretação da decadência dos fatos geradores referentes
ao ano-calendário de 1999, de acordo com o paragrafo 4° do art. 150 do CTN.
Pois bem.
No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos
rendimentos é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, sem prejuízo
da apuração anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal. (...)
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003502/2004-04

Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é cediço
que o fato gerador do imposto de renda pessoa física, sobretudo tratando-se de omissão de
rendimentos, é complexivo, findando-se no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário,
submetendo-se, assim, a posterior ajuste anual, por meio da DIRPF.
Esta é, inclusive, uma matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da
Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, a previsão legal de que o rendimento se considera recebido no mês do
crédito não tem o condão de deslocar a data da ocorrência do fato gerador, que se aperfeiçoa em
31 de dezembro, alcançando todos os rendimentos apurados desde o início do seu período de
apuração.
Não há, portanto, nenhuma dúvida de que o imposto lançado foi calculado
levando-se em consideração, corretamente, que o fato gerador do imposto é anual
(concretizando-se em 31 de dezembro de cada ano).
Neste diapasão, segundo os dispositivos legais mencionados pela recorrente, o
direito do Fisco constituir o crédito tributário somente extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia após o fato gerador, ou seja, a contagem se iniciaria em 01/01/2000, e teria como
termo final 31/12/2004.
Portanto, tendo sido dada ciência do lançamento durante o ano de 2004
(14/12/2004), constata-se que não ocorreu a decadência do Fisco em constituir o crédito
tributário em questão.

MÉRITO
DEPÓSITO BANCÁRIO

A contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação por conta da
quebra do sigilo bancário sem prévia autorização do Poder Judiciário e irretroatividade da lei.
Em que pesem as razões ofertadas pela contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que a contribuinte não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003502/2004-04

A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003502/2004-04

tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003502/2004-04

Mais uma vez, repiso, a contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, apenas demonstrando descontentamento com a legislação e
mencionando entendimentos administrativos, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na
conta bancária não foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos
hábeis e idôneos a demonstrar a origem de cada depósito bancário. Repiso que a mera alegação
sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é capaz de comprovar a origem dos
depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica de cada depósito, cabendo a
contribuinte contrapor da mesma forma.
Especificamente com relação à utilização das informações bancárias da Autuada
para a constituição do crédito tributário, a Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o
sigilo das operações de instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de
a autoridade fiscal examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições
financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados
os contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF,
cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento
destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias
valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Neste diapasão, procedente a autuação.

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003502/2004-04

MULTA QUALIFICADA

Apesar de não contestar especificamente a multa qualificada em sua peça recursal,
ao invocar ser indevida no tópico relativo a decadência, merece conhecimento a matéria, o que
fazemos nessa assentada.
Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o,
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003502/2004-04

figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à
autoridade lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de
regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito
quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação),
devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a
devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o
delito efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada as
hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes –
Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido
comprovada de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe
a qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71 a 73
da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%, para os
demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por presunção. (8a
Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356, Sessão de
16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Destarte, ao meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento do tributo devido, tampouco meros indícios na esfera criminal; é necessária que
estejam perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003502/2004-04

Na hipótese dos autos, inobstante o esforço da autoridade lançadora, não
conseguimos vislumbrar a existência de dolo e/ou fraude. Pelo menos na forma proposta pelo
fiscal autuante.
Não obstante a autoridade lançadora narrar nos autos alguns indícios da existência
de suposta fraude com base em informações e documentos colhidos no decorrer da ação fiscal,
não contempla com especificidade esse dolo.
Em verdade, no Relatório Fiscal, a autoridade autuante simplesmente aduz haver
fraude justamente pela ocorrência de movimentação financeira incompatível com os valores
declarados, em outras palavras, a motivação da qualificação foi justamente a ocorrência do fato
gerador, enquadrando-se dos termos da Súmula encimada.
Mais a mais, escora sua pretensão em presunção, a qual, igualmente, no máximo,
se prestaria a comprovação indiciária, mas nunca efetiva da qualificadora.
Com a devida vênia, o nobre fiscal autuante fora por demais superficial. Devemos
considerar que a fiscalização não logrou comprovar ter o recorrente agido com dolo, através de
atos ilícitos (tributários).
Sendo assim, a multa de ofício deve ser aplicada no sua patamar base de 75%.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar as preliminares e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a qualificadora da multa de ofício, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital